Tribunal: TJDFT
Processo: 0736738-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ORDEM PÚBLICA. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. CDC. ART. 104-A E 104-B. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. CABIMENTO.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. Precedentes.
2. As condições da ação constituem matéria de ordem pública e podem ser analisadas a qualquer tempo, inclusive, de ofício. Precedentes.
3. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC ao acrescentar os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, § 4o).
4. A instauração do procedimento previsto no CDC, art. 104-A e seguintes depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do mesmo diploma: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.
5. O valor estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitucionalidade.
6. Os procedimentos especiais contidos no CDC, arts. 104-A e 104-B não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais.
7. Evidenciado, pelo próprio contexto apresentado na petição inicial, que o consumidor tem capacidade para o pagamento das dívidas de consumo e que não há comprometimento do mínimo existencial, é cabível a extinção da ação de repactuação de dívidas por ausência de interesse processual. Precedente.
8. Recurso conhecido e não provido.